Tribunal: TJPA
Processo: 0007064-53.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. EXCESSO PUNITIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A decisão do Tribunal Popular, in casu, não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido injusta agressão do ofendido. Ao contrário, o recorrente desferiu um golpe mortal, por meio de arma branca, contra a vítima, a qual estava desarmada.2. A decisão popular tomada de acordo com as provas constantes dos autos é constitucionalmente assegurada pelo princípio da Soberania dos Veredictos.3. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena ? base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial, in casu, de 09 (nove) anos de reclusão como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto, em face da persistência de fatores judiciais negativados concretamente, no caso, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos do crime e as circunstâncias do delito.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
º:
PROCESSO N.º: 0007064-53.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JOSIAS RIBEIRO
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. EXCESSO PUNITIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido injusta agressão do ofendido. Ao contrário, o recorrente desferiu um golpe mortal, por meio de arma branca, contra a vítima, a qual estava desarmada.
2. A decisão popular tomada de acordo com as provas constantes dos autos é constitucionalmente assegurada pelo princípio da Soberania dos Veredictos.
3. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial,
in casu
, de 09 (nove) anos de reclusão

como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto, em face da persistência de fatores judiciais negativados concretamente, no caso, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos do crime e as circunstâncias do delito.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 20 e encerrada aos dias 28 de outubro do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Josias Ribeiro
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra
peça exordial
(fls. 02-05) que, no dia 22 de junho de 2014, por volta das 23h30min, na Rua Angelim, Bairro Santarenzinho, o recorrente em voga desferiu, mediante uso de arma branca, tipo faca, um golpe fatal contra a vítima Silvio Damasceno Cardoso.

Assim relata a proemial:
¿
JOSIAS
e outro indivíduo identificado pela alcunha de
¿PINGO¿
estavam montados em um cavalo e ao chegarem próximo de SILVIO o ora denunciado desceu do cavalo e começou a bater com uma ¿mochinga¿ na vítima.
A vítima caiu ao chão, conseguiu levantar, e para fugir das agressões saiu correndo e adentrou na casa de seu genitor. Enquanto que JOSIAS e ¿PINGO¿ foram em direção a um beco onde residiam.
Após alguns minutos a vítima saiu da residência de seu genitor e desceu em direção ao beco (local onde residia JOSIAS), em seguida o seu genitor seguiu atrás da vítima.
JOSIAS E ¿PINGO¿ ainda estavam montados em um cavalo, momento em que rapidamente desceu do cavalo, sacou uma faca e desferiu um golpe certeiro no flanco esquerdo da vítima que teve morte imediata, momento em que o genitor da mesma presenciou tal fato e começou a gritar: ¿ME ACODE, ME ACODE¿. Sendo ajudado por um vizinho (...).¿

Em
razões recursais
(fls. 174-187), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas reagiu à injusta agressão do ofendido que o ameaçara com uma faca; alegando, ainda, que apenas se defendeu com uso de um chicote, e que o golpe fatal desferido contra o ofendido teria sido produzido por outro sujeito, identificado por Rodrigo, vulgo ¿Biga¿, que estava na sua companhia.

No mais, clama pela redução da pena base, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma errônea pelo Magistrado sentenciante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 192-196), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório. À Douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude - Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na pretendida declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas teria reagido à injusta agressão do ofendido que o ameaçara com uma faca; alegando, ainda, que apenas se defendeu com uso de um chicote, e que o golpe fatal desferido contra o ofendido teria sido produzido por outro sujeito, identificado por Rodrigo, vulgo ¿Biga¿, que estava na sua companhia.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "in verbis":
¿A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.¿ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "
verbis
":
¿(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.¿ (Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 959).

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
(excludente da ilicitude), ao argumento de que o réu apenas reagiu à injusta agressão do ofendido que o ameaçara com uma faca; alegando, ainda, que apenas se defendeu com uso de um chicote, e que o golpe fatal desferido contra o ofendido teria sido produzido por outro sujeito, identificado por Rodrigo, vulgo ¿Biga¿, que estava na sua companhia.

O recorrente
Josias Ribeiro
, por seu turno, sequer compareceu à Sessão de Julgamento pelo Tribunal Popular, consoante Ata de Julgamento às fls. 164 dos autos.

A versão defensiva, por outro lado, não encontra respaldo na prova produzida.

A testemunha
Silas Cardoso
, genitor do ofendido, presenciou, ocularmente, a íntegra da empreitada delituosa, assim narrando (mídia fls. 190):
¿Que seu filho estava consumindo bebida alcóolica na sua casa e, ao sair para comprar mais bebida, se deparou com o réu que atacou seu filho com duas chicotadas sem que este tenha dado qualquer motivo. Que, após, o réu desceu do cavalo e desferiu as facadas que levaram o ofendido a óbito. Que o réu fugiu do local, sendo encontrado, pela manhã, na residência dele, juntamente com a faca. Que o réu era conhecido como ¿valentão¿ e costumava jogar o cavalo em direção às pessoas na rua.¿

Suelen Damasceno Cardoso
, irmã da vítima, apesar de não ter presenciado o exato momento da prática delitiva, esteve presente no local instantes após a consumação delitiva, assim relatando perante o Conselho de Sentença (mídia às fls. 190):
¿Que não presenciou o ocorrido pois estava em sua residência dormindo, porém acordou com seu pai batendo na porta, afirmando que SILVIO havia sido ¿furado¿. Que se dirigiu ao lugar do crime, localizado acerca de uma quadra de sua casa, momento em que se deparou com a vítima ao chão, já desacordado, com uma perfuração na direção do coração, ou seja, do lado esquerdo do peito. Que chamou o SAMU, porém ao chegarem seu irmão já estava morto. Que o réu não estava mais no local. Que em contato com um vizinho, de alcunha ¿Negão¿ - assassinado, inclusive, um mês após o fato -, este afirmou ter visto o momento em que JOSIAS teria desferido as facadas contra a vítima, após ter agredido com réu com chicotadas. Que seu pai viu tudo. Que teve contato com JOSIAS horas após o crime na residência deste, tendo notado marcas de sangue em seu rosto e na gola da camisa, além da faca com marcas de sangue em cima da pia da casa, momento em que a polícia chegou e prendeu o acusado.¿

E ainda, segundo depoimento da testemunha
Agenor Rebelo dos Santos
, em sessão plenária de julgamento (mídia às fls. 190), o réu, ao ser capturado pela equipe de policiais, teria confessando a autoria do crime:
¿Que ao chegar ao local do crime teve contado com a irmã da vítima, tendo esta dito que os fatos teriam acontecido em via pública e afirmado que o autor do crime estaria na residência dele. Que ao chegar à casa do acusado, este confessou a autoria criminosa. Que, ao ser apresentado à autoridade policial, foi verificado que se tratava de sujeito contumaz na prática de crimes tanto em Santarém, como em Novo Progresso. Que a arma utilizada no crime foi encontrada na residência do apelante, tendo este confirmado que ela era de sua propriedade. Que, segundo relato do acusado, ele teria dito que tudo começou com uma discussão que teve com a vítima em um bar. Que o réu não lhe disse o motivo da briga ou se faziam uso de bebida alcoólica.¿

A narrativa acusatória é ainda referendada pelo Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver, constante às 51-53, e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal, às fls. 56-57, que atesta como causa da morte do ofendido ¿
PARADA CARDÍACA devido HEMOPERICÁRDIO devido PERFURAÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA devido a ARMA BRANCA¿.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual. Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros.

Pende mencionar, ainda, a circunstância de que o réu não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, apontam os autos que o recorrente desferiu facada contra a vítima, que estava desarmada.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agira sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

De todo improcedente, portanto, o pleito anulatório por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à reprimenda, requer a minoração da pena base, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls.165-169):
¿No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, e ao afastar as teses de defesa determinou que o acusado JOSIAS RIBEIRO deve ser condenado pelo delito de homicídio (Art. 121 do Código Penal), por isso, passo a fixar a sua pena observando que para o delito de homicídio a pena deve figurar entre 06 (seis) anos e 20 (vinte) anos.
A -
Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, mas diante da caracterização da reincidência não irei considerar nesse momento; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que sempre se envolvia em confusões; Já a sua
conduta social
também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade se envolvendo em brigas e bebedeiras; Quanto aos
motivos
considerando que tudo foi originado em uma briga anterior entendo isso como desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o réu atacou a vítima que estava desarmada entendo que isso também ser entendido como desfavorável ao réu; As
consequências
extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer com pouca idade, por isso, entendo que devo considerar desfavorável ao acusado; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado
, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121 do Código Penal, ou seja,
em 9 (nove) anos de reclusão.
B -
Das atenuantes e agravantes
: Presente agravante da reincidência eis que o acusado já era condenado na época dos fatos, por isso, aumento a pena do acusado para 10 (dez) anos de reclusão. Sem atenuantes.
C -
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.
D -
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu JOSIAS RIBEIRO fixada em 10 (dez) anos de reclusão de reclusão para o delito previsto no artigo 121 do Código Penal.¿ (destaquei)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que o Juízo
a quo
fixou
a pena-base do recorrente em 09 (nove) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, considerando como desfavoráveis ao recorrente, sua
culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima.

Ressalte-se que,
ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade do sentenciado ser de elevada reprovabilidade

e o dolo intenso, sem maiores argumentos a respeito, com a indicação, por exemplo, de quais elementos extraíra tal conclusão, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois carente de fundamentação na espécie.

Não obstante, a
culpabilidade do réu,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, de fato,
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em casos similares, dada a agressividade e frieza desmedidas, evidenciadas, principalmente, no fato de a vítima ter sido agredida incialmente pelo apelante com chicotadas, e após, morta com um único golpe mortal no ventrículo esquerdo.

A
personalidade
do agente, de igual maneira, deve ser negativada, dado o envolvimento prévio do réu em confusões locais, sendo sujeito conhecido por sua valentia.

No tange à
conduta social,
vale dizer, o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., afigura-se,
in casu
, desfavorável ao apelante, em face das informações dos autos de que se envolvia em bebedeiras, provocava desordem e costumava jogar o cavalo em direção às pessoas na rua.

Os
motivos
do ilícito, da mesma forma, pesam contra o acusado, considerando que o crime teria sido praticado após anterior discussão entre a vítima e o apelante. Frise-se que a hipótese não diz respeito ao caráter fútil do motivo empregado, cuja qualificadora, inclusive, sequer fora apontada pelo
Parquet
na peça denunciativa. Isto não quer dizer que o motivo não possa servir de incremento à reprimenda inicial, ainda que insuficiente à configuração da qualificadora referida.

As
circunstâncias,
de igual modo, são

claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o apelante, montado em um cavalo, desceu para promover a execução sumária da vítima, a qual, inclusive, encontrava-se desarmada e fora executada na frete de seu genitor.

No que tange às
consequências do crime
, é cediço que a morte da vítima é elemento do tipo penal, pelo que, ainda, que a vítima seja pessoa jovem, tal fator não autoriza a negativação de tal critério para incremento da pena-base.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante que lhe efetuou, de forma inesperada, o golpe mortal. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, em que pese o afastamento da avalição desfavorável das consequências e do comportamento da vítima, entendo que a persistência de demais fatores judiciais negativados concretamente, no caso,
a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos do crime e as circunstâncias do delito,
não autorizam a minoração da reprimenda primária ao importe mínimo legal ou ao menos próximo a este,
revelando-se o
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão
como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

12